Tribunal: TJMT
Processo: 0019940-75.2015.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019940-75.2015.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIANDRA CRISTINA RODRIGUES DORNELES - CPF: 042.261.811-07 (AGRAVADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), AGUIA TUR HOTEIS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.393.692/0001-73 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), DIEGO JOSE DA SILVA - CPF: 920.291.591-15 (ADVOGADO), ELISETE RODRIGUES - CPF: 991.496.211-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO AFASTADA – ARTIGO 7.o CDC- CONTRATO FIRMADO COM MENOR ABSOLUTAMENTE INCAPAZ SEM AS CAUTELAS DEVIDAS – RELAÇÃO NEGOCIAL NULA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL
IN RES IPSA
– AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA –
DECISUM
MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Inconteste a legitimidade do Banco, pois foi quem apresentou a duplicata para protesto e consequente inserção no SPC
Brasil (ID. 31040462 - Pág. 3), de modo que deve responder solidariamente pela reparação do prejuízo, conforme artigo 7.o do Código de Defesa do Consumidor.

Desnecessária a comprovação dos danos, pois
in res ipsa
, diante da ilicitude da negativação.

O
quantum
indenizatório guarda relação com o caso em tela, motivo pelo qual não comporta redução.

Assente o entendimento da Corte Superior de que em se tratando de relação extracontratual, os juros devem incidir a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data do arbitramento.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, o d
ecisum
enfrentado deve prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0019940-75.2015.8.11.0055

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, visando a reforma da decisão monocrática que manteve a condenação à indenização por danos morais em R$ 9.980,00 (nove mil novecentos e oitenta reais), com juros de mora de 1% a.m. a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC desde a sentença.

Inconformada, a Recorrente sustenta, preliminarmente, ser parte ilegítima para figurar
no polo passivo da demanda, vez que somente apresentou o título para protesto com base nas informações que lhe foram repassadas, não tendo vínculo com a relação negocial
sub judice
.

No mérito, assegura que o dano moral não passa de meras conjecturas, pois ausente de comprovação e que o
quantum
fixado está em dissonância e desproporcional ao caso em apreço, razão pela qual deve ser reduzido.

Por fim, assevera que tanto os juros quanto a
correção monetária devem fluir a partir do arbitramento ao invés do evento danoso.

Assim, pugna pelo provimento do Agravo Interno nesses pontos e, na oportunidade, prequestiona a matéria.

Contrarrazões apresentadas no ID.

38506953

É o relatório.

Cuiabá, 31 de março de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020